Tribunal: TJBA
Processo: 8027399-18.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027399-18.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE BONIFACIO SANTOS CASTRO e outros (8) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO QUE PROPÔS A AÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. STF. STJ. TJBA. AGRAVO PROVIDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.